Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711420-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por OI S/A contra a r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou parcialmente procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, ao cumprimento de sentença n° 0024665-33.2008.8.07.0001. Para melhor entendimento da controvérsia recursal, cumpre, inicialmente, repassar os fatos que culminaram com a interposição do presente recurso. Na origem, BRASIL TELECOM S/A (pessoa jurídica sucedida pela ora agravante) ajuizou a ação anulatória n° 2008.01.1.058992-8 em face do DISTRITO FEDERAL pela qual requereu a anulação do débito tributário apurado no auto de infração no 4.501/2003, lavrado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do DF. Concomitantemente, BRASIL TELECOM S/A ajuizou a ação cautelar n° 2008.01.1.042751-6, buscando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no referido auto de infração até a superveniência de decisão final nos autos da ação anulatória, oferecendo, para tanto, carta de fiança bancária. Por sentença única proferida em 6.11.2011, o juiz oficiante perante a Unidade de Apoio Judicial – Regime de Mutirão julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória n° 2008.01.1.058992-8 e na ação cautelar n° 2008.01.1.042751-6 para: “1) declarar extinto o crédito tributário constituído pelos itens II e III do auto de infração no 4.501/2003 (fl. 119 dos autos), em razão do pagamento reconhecido pelo réu em sua contestação (art. 156, I, do CTN); 2) declarar extinto o crédito tributário constituído pelo item V do auto de infração n° 4.501/203, em relação àquela parte abrangida pelo termo de ajuste n° 001/2005 (constante das fls. 2.033/2.035 dos autos), e tão somente sobre a qual foi expressamente concedida a remissão pelo Fisco (art. 156, IV, do CTN) ou foi efetuado o pagamento pelo autor (art. 156, I, do CTN); 3) declarar extinto o crédito tributário constituído pelo item V do auto de infração n° 4.501/2003, em relação àquela parte não abrangida pelo termo de ajuste n° 001/2005, tão somente em relação àqueles serviços que se caracterizam como atos que colocam à disposição dos usuários os meios e modos aptos à prestação dos serviços de comunicação (habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura, cadastro de usuário e locação de equipamento, entre outros serviços-meio), em razão da não incidência do ICMS sobre tais serviços prestados; 4) declarar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pelos itens II, III e V do auto de infração n° 4.501/2003, até o trânsito em julgado das presentes demandas, confirmando parcialmente os termos da liminar concedidas nos autos da ação cautelar” (ID 27608198 dos autos originários, pp. 33/34 – g.n.). BRASIL TELECOM S/A apelou, em 27.10.2011, e requereu: “Diante do exposto, requer seja recebido e dado provimento ao recurso de apelação – tendo em vista que a carta de fiança oferecida é instrumento idôneo para acautelar o auto de infração 4.501/2003, em todos os seus itens -, para que o débito ora garantido não constitua óbice à renovação da certidão de regularidade fiscal da ora Apelante, e para que seja determinada a condenação da Apelada ao pagamento dos honorários de sucumbência, arbitrados nos termos do art. 20, § 4o do CPC” (ID 27608210 dos autos originários, p. 6). Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL recorreu em 11.11.2011. Em seu apelo, pleiteou: “Diante do exposto, requer o Distrito Federal o provimento da apelação para reformar o item 3 da sentença seja porque no item 5 do Auto de Infração n° 4501/03 não estão incluídos os serviços discriminados no Convênio 69/98, seja porque tais serviços constituem fato gerador do ICMS” (ID 29014464 dos autos originários, p. 13). Em julgamento realizado em 3.4.2012, a Eg. 5a Turma Cível desta Corte de Justiça confirmou a r. sentença e negou provimento aos recursos nos termos da seguinte ementa do acórdão n° 581.658 (ID 27608235 dos autos originários): TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO ICMS PAGO POR OCASIÃO DA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, BEM ASSIM QUANTO À AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO FIXO, COM O IMPOSTO DE MESMA ESPÉCIE PAGO QUANDO DA PRESTAÇÃO A TERCEIROS DA ATIVIDADE FIM DAQUELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. I - O Código de Processo Civil disciplina que o juiz é o destinatário da prova, competindo a ele, dentro do princípio do livre convencimento motivado, aquilatar a necessidade ou não de sua produção, sem que o indeferimento caracterize cerceamento de defesa. II - Operadora local de Telefonia Móvel não é solidariamente responsável pelo ICMS - comunicação incidente sobre serviço de telefonia de longa distância em razão de não prestar efetivamente o serviço, apenas cedendo sua rede local para que outra empresa o preste, sendo somente meio para prestação do serviço, arrecadando e cobrando e repassando o valor cobrado na totalidade para a empresa que detinha a concessão para ligações internacionais apenas em homenagem ao princípio da continuidade do serviço público III - Conforme entendimento pacificado perante ambas as Turmas do Excelso Supremo Tribunal Federal, inviável qualquer pretensão econômica ou mesmo compensação de créditos de ICMS resultante da aquisição de bens que integram ao ativo fixo, energia elétrica e serviços de comunicações (Ag no RE N. 413.034-3 - São Paulo, Ministro Gilmar Mendes). IV - O Código Tributário Nacional (art. 151, II) impõe, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o depósito integral do montante devido, o qual deve ser em dinheiro, nos termos da Súmula no 112 do e. Superior Tribunal de Justiça. IV - Rejeitada a preliminar. Recurso não provido. Maioria. (Acórdão 581658, 20080110427516APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Relator Designado: ROMEU GONZAGA NEIVA, Revisor: ROMEU GONZAGA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2012, publicado no DJE: 27/4/2012. Pág.: 139) Opostos embargos de declaração por BRASIL TELECOM S/A em 7.5.2012 (ID 27608240 dos autos originários), a Eg. 5a Turma Cível, em 6.6.2012, negou provimento ao recurso por meio de acórdão integrativo n° 597.257 (ID 27608249 dos autos originários). Em 25.3.2015, a Eg. 5a Turma Cível reapreciou os apelos de BRASIL TELECOM S/A e DISTRITO FEDERAL na forma do art. 543-C, § 7o, inciso II do revogado CPC, e, nos termos do acórdão 858671, reformou parcialmente o acórdão n° 581.658 (integrado pelo acórdão n° 597.257) para dar provimento ao apelo de BRASIL TELECOM S/A e extinguir a obrigação de recolhimento do ICMS-energia elétrica (item I do auto de infração 4.501/03: DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NOVO EXAME. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. MATÉRIA DISCUTIDA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO AO CREDITAMENTO DO IMPOSTO DE ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CUMULATIVIDADE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 1. O art. 1o do Decreto 640/62 equiparou os serviços de telecomunicações, para todos os efeitos legais, à indústria básica. 2. O art. 33, II, "b", da Lei Complementar n. 87/96, dispõe sobre a possibilidade de creditamento de ICMS, relativamente à obtenção de energia elétrica, no caso em que a empresa a utilize no processo de industrialização. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.201.635/MG, firmou entendimento de que os serviços de telecomunicações são equiparados, para todos os efeitos, à indústria básica, nos termos do artigo 1° do Decreto n. 640/1962, normativo este compatível com o Código Tributário Nacional e com a legislação superveniente. Portanto, o ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telefonia, que promovem processo industrial, pode ser creditado para abatimento do imposto devido quando da prestação de serviços. 4. A energia elétrica utilizada pelas empresas que exercem atividades de telecomunicações e utilizam-se de elemento essencial no processo de produção de seus serviços, revelando-se patente o direito ao creditamento do ICMS, em observância ao princípio da não cumulatividade. 5. Recurso do apelante/réu desprovido. Recurso da apelante/autora parcialmente provido. (Acórdão 858671, 20080110589928APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, , Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/3/2015, publicado no DJE: 7/4/2015. Pág.: 236) DISTRITO FEDERAL, em 9.8.2012, interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (ID 29014576 dos autos originários) e recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (ID 29014642 dos autos originários), os quais não foram admitidos em juízo de admissibilidade pela Presidência desta Casa em 11.6.2015 (ID 29014708 dos autos originários). Contra a negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário, DISTRITO FEDERAL agravou ao STJ (ID 29014761 dos autos originários) e ao Supremo Tribunal Federal (ID 29014822 dos autos originários) em 24.6.2015. Em 14.12.2015, a Primeira Turma Cível do STJ negou provimento ao agravo em recurso especial (ID 29015699 dos autos originários). Contra tal decisão, DISTRITO FEDERAL agravou regimentalmente em 10.2.2016 (ID 29015699 dos autos originários), tendo sido negado provimento ao recurso em 15.3.2016 (ID 29015699 dos autos originários). Ao agravo em recurso extraordinário foi negado seguimento pelo STF em 10.2.2017 (ID 29015823 dos autos originários). Certidão de trânsito em julgado do acórdão confirmatório da sentença em 5.5.2018 (ID 29015823 dos autos originários, p. 46) e remessa dos autos ao arquivo (ID 29015823 dos autos originários, p. 49) OI S/A, sucessora de BRASIL TELECOM S/A, peticionou, requerendo o cumprimento da sentença transitada em julgado com o desarquivamento do feito, a apresentação de extrato de todos os débitos objeto do auto de infração 4.501/03 e o levantamento da carta de fiança bancária (ID 36226145 dos autos originários). DISTRITO FEDERAL impugnou o pedido de cumprimento de sentença (ID 41379339 dos autos originários). Reconheceu a exclusão dos itens I e IV do auto de infração 4.501/2003, bem como o pagamento dos itens II e III. Por outro lado, aduziu que a sentença transitada em julgado não teria anulado integralmente o item V do referido auto de infração. Diante das alegações das partes, sobreveio a decisão ora agravada nos seguintes termos: “Com razão o Distrito Federal. A sentença determinou a nulidade do item V em relação aos valores pagos conforme Termo de Ajuste 001/2005; uma segunda parte foi excluída por incidir sobre atividade-meio da operadora para a prestação de serviço de telecomunicações (habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura, cadastro de usuário, locação de equipamento e congêneres); o eventual remanescente, contudo, não foi anulado. Esse o quadro o Distrito Federal foi instado a apresentar demonstrativo contábil do débito remanescente aludido de R$ 458.438,61. O Distrito Federal trouxe aos autos os valores excluídos pela sentença (id Num. 48424350 - Pág. 12-14) assim como trouxe aos autos os débitos mantidos após as exclusões determinadas em sentença (id Num. 48424350 - Pág. 11). No referido documento constam vários serviços dentre os quais destaca-se de plano a adequada exação dos serviços fim de telecomunicações concernentes a identificação de chamadas; serviço de mensagens; telesecretária e conexão ip. Da simples descrição dos serviços nota-se que são serviços fins da empresa por consubstanciarem produtos de telecomunicação. Em conformidade com a sentença, portanto, a cobrança ventilada pelo Distrito Federal. No que toca os serviços identificados como Locação SLDD o Distrito Federal esclarece que cuida-se do serviço de linhas dedicadas para sinais digitais, e que tais serviços não comportam locação. Pelo que a designação de tais como locação não deve ser considerada. Tratando-se, por outro lado, de serviço de linhas dedicadas para sinais digitais, estimo que assiste razão ao Distrito Federal, por tratar-se de produto fim da empresa acerca do qual é adequada a tributação pretendida. Semelhantemente o Distrito Federal indicou que o item "locação equipamento - projeto bacen" também não diz respeito a atividade meio, mas a efetivo projeto de soluções em telecomunicações empreendido pela contribuinte perante o respectivo órgão. Note-se que instado a fazê-lo o contribuinte se manifestou por duas vezes, porém não controverteu as alegações do Distrito Federal de que subjacentes as tais rubricas estariam atividades fim, pelo que não excluídas pelo título ora em cumprimento. Repito, nas manifestações da empresa OI não houve impugnação específica ao alegado pelo Distrito Federal, no sentido de que as receitas indicadas não dizem respeito a atividade de locação de equipamentos. Semelhante raciocínio deve ser aplicado ao "sistema vip" que segundo o Distrito Federal (informação não impugnada pela OI SA) é atividade fim de transmissão de dados para Televisão. No que toca o item "modem não devolvido" finalmente, assiste razão à OI SA, cuida-se de receita indenizatória decorrente da não devolução de modem alugado ou dado em comodato. Estimo que não há atividade fim de telecomunicações no particular, pelo que não há falar em incidência de ICMS. Esse o quadro, JULGO PROCEDENTE em parte a impugnação da OI SA para decotar da planilha id Num. 48424350 - Pág. 11 os valores atinentes a "modem não devolvido" mantido o crédito quanto ao valor remanescente. Nessa ordem de ideias, o excesso é de R$ 13.062,50, pelo que declaro líquido o valor histórico do débito de R$ 446.850,96. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários que fixo em 10% do valor indicado como excesso. Preclusa a decisão, intime-se o Distrito Federal para apresentar planilha atualizada do débito e intime-se a OI SA para apresentar o pagamento no prazo de 15 dias úteis, sob pena de penhora” (ID 15929478). Em suas razões (ID 15929469), sustenta a agravante que todos os débitos objeto do auto de infração n° 4.501/2003 estariam extintos, seja em razão do pagamento, seja em razão do trânsito em julgado dos acórdãos proferidos nos autos da ação anulatória n° 2008.01.1.058992-8. Diz que apresentou petição de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, requerendo o imediato levantamento da carta de fiança bancária, porém o ente federativo, em impugnação, teria alegado que parte de um dos ítens do auto de infração n° 4.501/2003 (item V) ainda estaria em aberto, razão por que não seria possível o cancelamento do auto de infração e a liberação da carta de fiança. Aponta que o juízo a quo, pela decisão ora agravada, ao acolher parcialmente a impugnação do agravado, teria violado os artigos 503, §1o, inciso I, 505 e 507, todos do CPC. Aduz, ainda, que a decisão agravada teria permitido a cobrança de ICMS sobre serviços-meio e facilidades adicionais ao serviço telefônico, o que afrontaria os artigos 2o, inciso III e 12, inciso VI da Lei Complementar 87/96, que definiria a incidência do imposto somente sobre os serviços de comunicação propriamente ditos. Assevera que presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal pela probabilidade do direito e pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à medida que o ente federado poderia cobrar da agravante valores que haviam sido extintos em acórdão transitado em julgado. Ao final, pleiteia: “Ante o exposto, na forma do art. 300 c/c art. 1.019, I, do CPC/2015, requer a ora Agravante sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença de origem até que sobrevenha uma decisão final nos autos deste agravo de instrumento. Pede-se, no final, a confirmação da antecipação da tutela recursal, caso deferida, para reformar a r. decisão agravada, ante a violação aos arts. 503, §1o, I, 505 e 507, do CPC/2015, e aos arts. 2o, III, e 12, VI, da Lei Complementar 87/96, devendo ser deferido o levantamento da carta de fiança apresentada em garantia ao auto de infração 4501/2003 em razão da extinção do item V do auto de infração 4501/2003” (ID 15929469, p. 16). Preparo regular aos IDs 15929473 e 15929475. O recurso foi regulamente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do agravo, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a antecipação da tutela recursal vindicada. Como mencionado, cuidam-se, na origem, da ação anulatória n° 2008.01.1.058992-8 ajuizada por BRASIL TELECOM S/A (pessoa jurídica sucedida pela ora agravante) em face do DISTRITO FEDERAL, pela qual requereu a anulação do débito tributário apurado no auto de infração no 4.501/2003, lavrado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do DF, e da ação cautelar n° 2008.01.1.042751-6, pela qual BRASIL TELECOM S/A buscou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no referido auto de infração até a superveniência de decisão final nos autos da ação anulatória, oferecendo, para tanto, carta de fiança bancária. O auto de infração n° 4.501/2003 impugnado na ação anulatória imputou os seguintes fatos a BRASIL TELECOM S/A: “1) Deixou de recolher ICMS em razão do aproveitamento indevido de crédito fiscal nas operações de aquisição de energia elétrica no período de out/02 a março03 no montante original de R$ 663.692,04 (seiscentos e sessenta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e quatro centavos) conforme demonstram as planilhas em anexo. 2) Deixou de recolher ICMS em razão do aproveitamento indevido de crédito fiscal relativo às entradas de mercadorias para uso e consumo e, em alguns casos, sem apresentação da 1a via do respectivo documento fiscal, no período de out/02 a março/03, no montante original de R$ 64.202,09 (sessenta e quatro mil, duzentos e dois reais e nove centavos) conforme demonstram as planilhas em anexo. 3) Deixou de recolher ICMS em razão do aproveitamento indevido de crédito fiscal relativo às entradas de mercadorias sem apresentação da 1a via do documento fiscal e bens alheios à atividade do estabelecimento, no período de out/02 a março/03 e no montante original de R$ 455.992,53 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos) conforme demonstram as planilhas em anexo. 4) Deixou de recolher ICMS em razão do aproveitamento indevido de crédito fiscal de bens do ativo imobilizado sem apresentação da 1a via do documento fiscal com notas fiscais sem destaque do ICMS e bens alheios à atividade do estabelecimento, no período de out/02 a março/03 e no montante original de R$ 140.789,84 (cento e quarenta mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) conforme demonstram as planilhas em anexo. 5) Deixou de recolher ICMS em razão de não tributar com o imposto as operações de prestação de serviço de telecomunicação discriminadas nas planilhas em anexo, no período de out/02 a março/03 e no montante original de R$ 3.496.953,88 (três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos)” (ID 27608081, p. 2 dos autos originários – g.n.). Como se vê dos autos e do que já relatado, não pode subsistir dúvida quanto à extinção dos débitos tributários relacionados nos ítens I, II, III e IV do auto de infração. A questão controvertida diz respeito ao item 5 do referido auto de infração: não recolhimento do ICMS sobre as operações-meio destinadas a prestação de serviço de comunicações pela agravante. A agravante alega que todo o débito tributário previsto no item 5 teria sido extinto em razão de pagamento parcial e, posteriormente, pela extinção da parte remanescente por força do item “2” do dispositivo da sentença transitada em julgado: “2) declarar extinto o crédito tributário constituído pelo item V do auto de infração n° 4.501/203, em relação àquela parte abrangida pelo termo de ajuste n° 001/2005 (constante das fls. 2.033/2.035 dos autos), e tão somente sobre a qual foi expressamente concedida a remissão pelo Fisco (art. 156, IV, do CTN) ou foi efetuado o pagamento pelo autor (art. 156, I, do CTN)” (ID 27608198 dos autos originários, pp. 33/34 – g.n.). A agravante acostou aos autos cópia de “declaração de extinção parcial do crédito referente ao AI 4.501/2003” (ID 36226616 dos autos originários, p. 2) e cópia de relatório da Diretoria de Fiscalização em Estabelecimentos (ID 36226616 dos autos originários, p. 3), demonstrando a efetiva ocorrência de pagamento parcial do débito tributário previsto no item 5 do auto de infração 4.501/03, o que em consonância ao referido item 2 do dispositivo da sentença. No que tange à parte não abrangida na extinção do débito, a sentença nos autos originários declarou a extinção dos valores referentes aos “serviços-meio”, é dizer, postos à disposição dos usuários como forma de prestação do serviço de comunicação: 3) declarar extinto o crédito tributário constituído pelo item V do auto de infração n° 4.501/2003, em relação àquela parte não abrangida pelo termo de ajuste n° 001/2005, tão somente em relação àqueles serviços que se caracterizam como atos que colocam à disposição dos usuários os meios e modos aptos à prestação dos serviços de comunicação (habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura, cadastro de usuário e locação de equipamento, entre outros serviços-meio), em razão da não incidência do ICMS sobre tais serviços prestados (ID 27608198 dos autos originários, pp. 33/34 – g.n.). Na decisão agravada, com base no documento acostado à p. 11 do ID 48424350 dos autos originários, o juízo a quo listou algumas operações que foram apresentados pelo ente federativo agravado como não sendo “serviços-meio”, mas finalísticos à prestação do serviço de comunicação (e que, por tal razão, caracterizariam hipótese de incidência do ICMS): mensagens, telesecretária e conexão ip. Da referida lista, vislumbram-se outros: “ident. chamadas telefônicas-res”; “locação SLDD intra área D5 permanente 19,2 kbps”; “locação SLDD intra área D5 permanente 9600 kbps”; locação equipamento – projeto Bacen”; “ident. chamadas telefônicas – NR”; “ident. chamadas telefônicas – TR”; “ident. chamadas telefônicas – RES”; “serviço inteligente mensagens – básico”; “serviço inteligente mensagens – sim especial”; e “sistema vip”. Dito isso, tenho que a definição acerca de quais operações listadas pelo ente federado agravado como sendo finalísticas à prestação do serviço de telecomunicação pela agravante – e que, portanto, estariam excluídas da extinção do débito tributário previsto no item 5 do auto de infração 4.501/03 – demanda a instauração do contraditório, o que, por ora, impede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Forte nessas razões, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR. Intime-se a agravante. Comunique-se. Ao juízo a quo para informações. Intime-se o ente agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora